Tribunal: STF
Processo: ARE 1259201
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. 
    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de ativos de fundo de investimento. Alegação de impenhorabilidade em razão da celebração de convênio e repasses de verbas públicas. Inaplicabilidade do inciso IX do artigo 833 do CPC. Verba supostamente destinada para obra pública, e não para saúde, educação e assistência social. Regra restritiva interpretada de forma literal. Não comprovação da vinculação dos recursos às obras públicas. Repasses concentrados em um único fundo de investimento. Mera impugnação não revela aptidão para afastar a constrição judicial. Prevalência da responsabilidade patrimonial. Realidade da execução. A devedora não conseguiu desincumbir-se do ônus que lhe competia. Alegação de pouca credibilidade em razão do porte da empresa devedora e da necessidade de melhor organização. A agravada não reúne informações capazes para demonstrar a afetação dos bens ao destino público, o que possibilita a penhora dos ativos por se tratarem de verba comum de titularidade de pessoa jurídica de direito privado. Possibilidade de penhora das cotas do fundo de investimento até o limite do valor executado. Reforma do ato judicial. RECURSO PROVIDO” (fl. 12, e-doc. 50).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 54). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência de argumentos para infirmar a fundamentação do acórdão recorrido e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 44, e-doc. 56). 
    4. A agravante assinala que “o v. acórdão recorrido efetivamente negou vigência aos artigos 100 e 173, § 1º, II, da Constituição Federal. Isso porque a decisão recorrida permitiu a penhora sobre o patrimônio da agravante, que conforme entendimento do STF, é impenhorável, de modo a violar o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, permitindo que os interesses particulares da parte agravada sobrepujassem o interesse público” (fl. 15, e-doc. 57). 
    Sustenta que, “no recurso extraordinário, a agravante esclareceu tratar-se de empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e em caráter de exclusividade, de modo que, conforme entendimento do STF, aplicam-se à DERSA as prerrogativas da Fazenda Pública. (…) Cumpre ponderar que a conjuntura fático-probatória delineada nas instâncias ordinárias de jurisdição atesta a inexistência de prova capaz de corroborar a possibilidade de penhora do patrimônio da Agravante, pelo que evidentemente desnecessário o revolvimento dos fatos e provas, restando clara a impossibilidade de aplicação da Súmula 279 do STF ao presente caso” (fls. 16, e-doc. 57). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “(...) interessa saber se os propalados ativos financeiros são impenhoráveis. O artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil estabelece que ‘os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social’. Não há falar em impenhorabilidade dos ativos. A própria devedora afirma que os valores lá alocados estariam destinados para obras públicas. A norma é restritiva e deve ser literalmente interpretada. 
    De outra banda, não há dúvida de que a DERSA comprovou a celebração dos convênios e as prorrogações de prazo. Acontece que dos documentos coligidos aos autos não se consegue aferir se o ato de afetação atingiu exatamente o aporte público realizado pela administração com vinculação às obras públicas. 
    Não é crível que todos os aportes realizados em razão dos convênios celebrados com o Poder Público foram centralizados em um único investimento. O porte da empresa devedora e as vultosas quantias repassadas para obras públicas demandam maior diligência na vinculação dos recursos às obras para as quais foram repassados. 
    Por outro lado, ainda que assim não fosse, cabia à executada demonstrar a cadeia de vinculações entre cada convênio celebrado com o aporte feito no investimento que se pretende aqui penhorar, simetrizando as datas em que foram recebidos os aportes com as datas em que estes foram transferidos para o fundo de investimento no qual alega a agravada ter concentrado todos os recursos provenientes do Poder Público.
    Fato é que nos presentes autos não se consegue sequer saber quais foram os repasses feitos em razão dos convênios, suas especificações em relação a cada um deles e se esse repasse foi abrangido pela ordem de indisponibilidade. 
    Assim, a agravada não reúne informações capazes para demonstrar a afetação dos bens ao destino público, o que possibilita a penhora dos ativos por se tratarem de verba comum de titularidade de pessoa jurídica de direito privado. Em razão disso, o bem se submete à regra do artigo 835, incisos II e III, do CPC, estando em segundo lugar na ordem de preferência do ato de afetação” (fls. 13-14, e-doc. 50).
    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Penhora. BACENJUD. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.238.176 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.3.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA POR DEFICIÊNCIA NO EXAME DA PROVA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 683.087-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. (…). 5. A matéria agitada no apelo extremo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição nele indicadas são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza seu conhecimento. 6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.098.510-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Morais, DJe 17. 5.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora